Tribunal: STF
Processo: Rcl 42693
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    Comércio e Transporte Boa Esperança Ltda. afirma haver a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no processo nº 0283300-35.2013.5.016.0005, inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula e o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 e, sob o regime da repercussão geral, no recurso extraordinário com agravo nº 958.252 – Tema nº 725.
    Narra que a interessada, Maria José de Oliveira Goés, ajuizou ação contra si objetivando o reconhecimento do vínculo diretamente com a tomadora de serviços e o pagamento das respectivas verbas trabalhistas, considerada a irregular a intermediação de mão de obra e o preenchimento dos requisitos caraterizadores da relação de emprego. Salienta o êxito parcial dos pedidos formulados, tendo sido confirmada a sentença em sede de recurso ordinário, surgindo o apontado descompasso. 
    Sustenta contrariado o verbete vinculante nº 10, afirmando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995 e 67 do Decreto nº 2.521/1998, a permitirem a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. 
    Articula com a adequação da terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, eventual tarefa integrada à própria dinâmica produtiva. Frisa afastado o preceito, mesmo de forma implícita, considerado o princípio constitucional da isonomia, a indicar transgressão à cláusula de reserva de plenário. Citando o assentado na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, assinala permitida a terceirização de mão de obra inclusive quanto à tarefa alcançada pelo próprio objeto social.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo originário. Busca a cassação do pronunciamento.
    2. Quanto ao arguido descompasso com o assentado no recurso extraordinário nº 958.252, a leitura da parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela que o cabimento da reclamação, buscando ver assentada erronia quanto à sistemática da repercussão geral, está condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente se verifica quando apreciado agravo interposto contra inadmissão de extraordinário. O requisito não foi atendido na situação concreta, tendo sido direcionada a medida em face de acórdão surgido da análise de recurso ordinário.
    Em relação à alegada inobservância ao verbete vinculante nº 10 e ao decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, descabe, considerada a moldura fática delineada, revolver as premissas objetivas assentadas no pronunciamento, ante o enquadramento nele contido, para daí concluir-se no sentido do afastamento do preceito encerrado no artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, a permitir a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido.
    Verifica-se inexistir afastamento, por inconstitucional, de dispositivo da Lei ou ofensa à decisão formalizada no processo objetivo. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região decidiu o recurso a partir da interpretação das normas envolvidas e balizas da situação concreta. Reconheceu presentes os requisitos da relação de emprego e fraude aos direitos trabalhistas mediante intermediação de mão de obra artigo 9º da Consolidação das Leis do Trabalho. Vejam trecho do acórdão:
    [...]
    Da análise dos depoimentos colhidos na instrução processual, além da prova documental produzida, confirma-se a prestação de serviço do reclamante em benefício da empresa reclamada, de forma pessoal, o que foi admitido por ela própria. 
    De igual modo, os depoimentos e os documentos anexados aos autos demonstraram a existência dos requisitos da onerosidade, da não eventualidade e da subordinação, haja vista que o reclamante recebia o pagamento pelos serviços prestados, não trabalhava na hora desejada, pois tinha horário certo para o trabalho e tinha que prestar conta à reclamada da venda dos bilhetes em caráter diário.
     Dessa forma, da prova dos autos, verifica-se que não há como prosperar as alegações da reclamada de que o reclamante desempenhava suas funções de forma autônoma na venda de passagens. 
    Importante frisar aqui que apesar do novo regramento imposto pela nova interpretação dada pelo STF ao julgar a arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324 e o Recurso Extraordinário (RE) 958252, com repercussão geral reconhecida, que atesta como lícita qualquer terceirização ou outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, isso não impede de ser reconhecida a existência do vínculo de emprego caso, por força do princípio da primazia da realidade e dos arts. 9º, 10 e 448 da CLT, se façam presentes todos os elementos dos arts. 2º e 3º, da CLT em relação ao tomador dos serviços, o que se observa nos presentes autos e baseou a declaração de nulidade do contrato civil firmado entre as partes pelo Juízo de primeira instância. 
    Conclui-se, assim, que a parte reclamada não conseguiu se desvencilhar do ônus da prova de suas alegações, uma vez que, a relação empregatícia restou configurada ante o preenchimento de todos os requisitos de que trata o art. 3º da CLT, em especial, a não eventualidade, onerosidade e a pessoalidade.
    Considerada a excepcionalidade da reclamação, é impróprio o reexame de fatos e provas valorados pelo Regional, utilizando-se a medida como sucedâneo recursal.
    3. Nego-lhe seguimento.
    4. Publiquem.
Brasília, 9 de julho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator